Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708338-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANA PAULA LOPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos. Afirma que, conforme a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.00000, o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos fora proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, impondo-se sua aplicação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, sobretudo porque não houve o trânsito em julgado do acórdão. Sustenta a impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF, divulgado em 01/03/2023, passando a ser o entendimento prevalente e com eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, afastando-se qualquer entendimento proferido em controle concentrado no TJDFT. Assevera que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não versa sobre matéria de natureza orçamentária, de sorte que não há reserva de iniciativa para instaurar processo legislativo sobre o tema, havendo plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição. Acrescenta que a despesa a ser paga já era prevista pela própria Lei que reconheceu o direito perseguido em juízo e não pela Lei do DF n. 6.618/20, uma vez que também dispôs acerca da previsão orçamentária respectiva ficando afastada qualquer alegação de imprevisibilidade nas dotações orçamentárias do devedor, precipuamente porque, no caso de insuficiência, o ente federativo pode pleitear a suplementação. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Na origem, cuida-se de pedido de expedição de requisitório de pequeno valor com limite em 20 salários mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020. O MM. juiz a quo entendeu que a referida Lei padece de inconstitucionalidade formal, pontuando que “a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo”. Observou ainda: “Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 que proposta feita por parlamentar do Distrito Federal, ao estabelecer nova definição de “obrigação de pequeno valor” e a forma de implementação das dotações orçamentárias respectivas, avançou sobre matérias reservadas à iniciativa legislativa do Governador do Distrito Federal estabelecidas pelo art. 71, § 1o, inciso V, e pelo art. 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que versa sobre matéria que impacta sensivelmente sobre a correlação de receitas e despesas do Distrito Federal”. Com relação à inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o teto das Requisições de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o Conselho Especial do TJDFT proferiu acórdão na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, cuja ementa ostenta o seguinte teor: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de “obrigação de pequeno valor”, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta a agravante que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020 consoante julgamento dos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF, o qual ostenta a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Acerca da aparente divergência, valho-me do voto do eminente Desembargador Relator James Eduardo Oliveira, nas seguintes palavras: “A decisão não abordou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 sob a perspectiva formal aqui examinada, senão a sua aplicabilidade imediata em função da tese fixada no Tema Repetitivo 792, na linha, aliás, do precedente invocado. Veja-se o que enfatizou a relatora no desprovimento dos embargos declaratórios recebidos como agravo interno: “Como assinalado na decisão agravada, a instância de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV” É o que se depreende de outro julgado da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52551 AgR-ED, 1a T., rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/03/2023)” Vale destacar que a mesma matéria foi julgada de maneira diferente pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, como se colhe do julgado abaixo transcrito: “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 792. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 56.742 AgR, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/04/2023)” Portanto, não houve pronunciamento sobre a constitucionalidade formal da norma jurídica e, de toda sorte, somente o próprio Supremo Tribunal Federal poderia emprestar eficácia erga omnes e efeito vinculante a decisão monocrática proferida fora do regime da repercussão geral, presente o disposto nos artigos 927 e 988, § 5o, inciso II, do Código de Processo Civil. O acórdão dos embargos de declaração ainda dispôs: “Como a expedição da requisição de pequeno valor é realizada no contexto de um procedimento de execução, para que a segurança jurídica, móvel da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, seja efetivamente resguardada, devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, “todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos”, tal como postulado pela Embargante”. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, observa-se que o pedido de expedição de requisitório RPV foi apresentado em 18/12/2023, portanto, em momento posterior à publicação dos mencionados acórdãos, datados de 22/05/2023 e 14/12/2023, não havendo o que se falar em preservação da segurança jurídica por Requisições já expedidas, precipuamente porque a credora já recebeu o valor solicitado. (ID 182369622 e 182510582 dos autos de referência). Diante do exposto, não vislumbrando a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela recursal pretendida. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator